Tribunal: STJ
Processo: 0018125-86.2017.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777075 - PE (2024
/0401098-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : FERREIRA COSTA & CIA LTDA
ADVOGADOS
: IVO DE OLIVEIRA LIMA - PE025263
FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA - PE025227
EMBARGADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADOR
: LEONARDO AVELAR DA FONTE - PE021758
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50354588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 8b8ba608-0d1f-450a-a10a-94bc02c207ca

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
02/09/2025
08/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50354588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 8b8ba608-0d1f-450a-a10a-94bc02c207ca

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777075 - PE (2024
/0401098-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : FERREIRA COSTA & CIA LTDA
ADVOGADOS
: IVO DE OLIVEIRA LIMA - PE025263
FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA - PE025227
EMBARGADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADOR
: LEONARDO AVELAR DA FONTE - PE021758
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49790774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:27
Código de Controle do Documento: 34305b4b-fa2c-4ce1-9db0-ffbfab4df08b

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 1432):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVOEM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DEIMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À DECISÃO DEINADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL NA CORTE DEORIGEM.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da2. decisão
da Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento
do agravo, nos termos do contido no art. 932,III, do CPC/2015 e no art.
253, parágrafo único, I, do RI/STJ(redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
A embargante afirma "a presença de equívoco fático/material e
omissão na decisão embargada, quando deixou de observar que restou
demonstrado no Agravo que a Embargante impugnou especificamente
cada fundamento da decisão que inadmitiu o Recurso Especial" (fl.
1444).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
Documento eletrônico VDA49790774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:27
Código de Controle do Documento: 34305b4b-fa2c-4ce1-9db0-ffbfab4df08b

sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
A pretensão não merece prosperar, porque não há qualquer vício a
ser sanado, diante da fundamentação adequada e suficiente à solução da
controvérsia constante do acórdão embargado.
Com efeito, o acórdão embargado, o qual ratificou o não
conhecimento do agravo em recurso especial, resolveu a controvérsia ao
assentar que a ora embargante não impugnou, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial na
origem concernente à aplicação da Súmula 280/STF ao caso vertente (fl.
1.435). Bem como, encontra-se consolidado nesta Corte o entendimento
de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial. A propósito: EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro João Otávio
de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, D Je
.
30/11/2018
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA49790774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:27
Código de Controle do Documento: 34305b4b-fa2c-4ce1-9db0-ffbfab4df08b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.777.075 / PE
Número Registro: 2024/0401098-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00181258620178172001 181258620178172001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERREIRA COSTA & CIA LTDA
ADVOGADOS
: IVO DE OLIVEIRA LIMA - PE025263
FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA - PE025227
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADOR : LEONARDO AVELAR DA FONTE - PE021758
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FERREIRA COSTA & CIA LTDA
ADVOGADOS
: IVO DE OLIVEIRA LIMA - PE025263
FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA - PE025227
EMBARGADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADOR : LEONARDO AVELAR DA FONTE - PE021758
TERMO
Documento eletrônico VDA50332129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:28
Código de Controle do Documento: cd4fd415-6924-4b89-9273-20de07a4cc8c

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:28
Código de Controle do Documento: cd4fd415-6924-4b89-9273-20de07a4cc8c